Tribunal: STF
Processo: RE 1479183
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Reintegração de posse. Faixa de domínio. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão, o qual deu provimento a recursos.



    2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3. Agravo interno não conhecido. Determina-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.